Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. APARELHO CELULAR APREENDIDO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor de R$ 515,32 (quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 573,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 19/12/2023, foi conduzido à 15a Delegacia de Polícia Civil de Ceilândia em razão de um suposto furto de pneu. Afirmou que, na ocasião, sua mochila foi apreendida, com seus objetos pessoais, tais como carteira, roupas e um aparelho celular. Argumentou que os pertences ficaram sob a custódia do Estado por dois dias e que, ao receber sua mochila, percebeu a ausência do aparelho celular. Destacou que é morador de rua, que necessita do aparelho celular para realizar trabalhos e que tinha diversas composições musicais no aparelho. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63398578).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão quanto aos danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, o recorrente, alega que o padrão civilizatório do país não deve ser conivente com a prática de suposto furto em plena delegacia de polícia. Sustenta ser um absurdo o aparelho celular não constar na sua mochila. Requer a reforma da sentença, com a fixação de indenização por danos morais.
5. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem a necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. No caso, em que pese ser injustificável o sumiço de aparelho celular nas dependências de delegacia de polícia, a ausência de restituição do bem apreendido, por si só, não vulnera a esfera extrapatrimonial do autor, configurando dissabor inerente à vida cotidiana. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço público, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrente. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal não foi suficiente para lhe causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade. Inexiste dano moral passível de indenização.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.